Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da justiça ficarão sob condição de suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte vencida deixou de existir, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
2. O pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios contra parte beneficiária da gratuidade de justiça depende da prévia revogação do benefício, mediante prova da alteração da situação econômica dos executados, respeitados o contraditório e a ampla defesa, em obediência aos arts. 7o e 9o do CPC. A simples indicação da existência de crédito em favor dos beneficiários, sem a demonstração de da efetiva mudança de situação econômica dos beneficiários, não atende ao comando do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.